Tribunal: TJSP
Processo: 1500251-47.2019.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRANSPORTAVA PORÇÕES DE COCAÍNA - CONFISSÃO DO RÉU EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PORÉM SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM FINAL

Ementa:

TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - RÉU QUE TRANSPORTAVA PORÇÕES DE COCAÍNA - CONFISSÃO DO RÉU EM SINTONIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, A MERECER CREDIBILIDADE - TRAFICÂNCIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA.

DOSIMETRIA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. AUMENTO EXCESSIVAMENTE SEVERO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PORÉM SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM FINAL DAS REPRIMENDAS.